Tribunal: TJES
Processo: 5000170-48.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5000170-48.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A decisão que determinou a instauração do procedimento autônomo foi
proferida
em 01/12/2023, bem como as decisões de indeferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023.
Na mesma oportunidade, foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao S
indijudiciário
/ES (substituto processual e representante da categoria), assegurando-lhe vista integral dos autos dos processos administrativos nºs 7009957-04.2023.8.08.0000, 7005810-32.2023.8.08.0000 e 7001448-84.2023.8.08.0000.
De tal modo,
ainda que de forma diferida, a decisão permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

2.
A decisão
deter
minando a
revisão das progressões indevidamente concedidas, em razão de erro material, bem como a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023), encontra-se
embasada no Princípio da Autotutela, o qual estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.
3.
Logo, não há se falar em direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto,
eis que ausente o efetivo prejuízo aos servidores substituídos, além de a medida encontrar respaldo no poder de Autotutela da Administração.

4.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
11
/
0
7
/202
4

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
(RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, no qual o impetrante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES 7009957-04.2023.8.08.0000, o qual foi negado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça.

O impetrante pugna, em síntese, pela concessão da ordem, a fim de que seja declarado o direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto no Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000, suspendendo integralmente os efeitos da decisão de ID 1828361 (objeto do recurso administrativo), bem como os efeitos dos atos/decisões subsequentes, em especial do despacho ID 1864340 (que determinou a instauração de procedimento autônomo de “reposição estatutária”).

O pedido de medida liminar restou indeferido pelo Exmo. Desembargador Plantonista Fernando Zardini Antonio (ID 7004077).

Informações prestadas pelo Exmo. Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça.

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
(RELATOR):-

O impetrante aduz que, por meio do Ato nº 242/2023, foi deflagrado o processo de promoção competência 2019, no qual os servidores participantes receberam os respectivos efeitos funcionais e financeiros (Atos nºs 773/2023 e 774/2023).

Em 18/10/2023 a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) inaugurou o Processo Administrativo SEI-TJES 7009957-04.2023.8.08.0000 com o objetivo de
“consultar a egrégia Presidência quanto a possível erro material identificado na publicação do Ato nº 774/20213.”
. Em seguida, sem cientificação ou oportunidade de contraditório dos servidores, segundo o impetrante, fora proferida decisão pela Presidência deste Tribunal de Justiça determinando que a SGP promovesse a
“revisão das referidas progressões e, consequentemente, a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023).”
.

A mencionada decisão resultou na exclusão dos servidores do processo de promoção competência 2019, por meio da publicação dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023, sem que tenham sido previamente cientificados ou intimados para eventual exercício do contraditório e da ampla defesa.

O impetrante continuou narrando que, em razão da publicação dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023 – que excluiu servidores do processo de promoção -, formulou manifestação requerendo a suspensão dos seus efeitos até o exercício do direito de defesa. Quando da análise dos requerimentos, o Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos dos mencionados atos, porém deferiu o pedido de contraditório e ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

Em seguida, a Presidência deste Tribunal proferiu despacho determinando a instauração de procedimento autônomo de reposição estatutária, em virtude da constatação de possível recebimento indevido por servidores de Janeiro/2023 a Outubro/2023 diante do novo enquadramento.

Contra a referida decisão, o ora impetrante interpôs recurso administrativo requerendo, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender integralmente os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023, bem como da decisão recorrida e dos subsequentes atos/decisões que surgiram após a sua prolação, inclusive do despacho supramencionado.

O recurso administrativo foi encaminhado para o Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, autuado sob o nº 0003611-59.2023.8.08.0000, o qual proferiu decisão negando o pedido de efeito suspensivo por ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por fim, o impetrante sustenta que o risco de dano grave aos servidores está presente, uma vez que há despacho da Presidência do Tribunal de Justiça determinando a instauração de procedimento autônomo de reposição estatutária, podendo ser compelidos a devolverem os valores recebidos em total boa-fé, sem prévia cientificação ou intimação.

Feitas tais considerações, e analisando as provas dos autos, não vejo como conceder a ordem pretendida. Explico.

A decisão que determinou a instauração do procedimento autônomo foi proferida em 01/12/2023, bem como as decisões de indeferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023. Na mesma oportunidade, foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao Sindijudiciário/ES (substituto processual e representante da categoria), assegurando-lhe vista integral dos autos dos processos administrativos nºs 7009957-04.2023.8.08.0000, 7005810-32.2023.8.08.0000 e 7001448-84.2023.8.08.0000.

De tal modo, ainda que de forma diferida, a decisão permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

Em tempo, o contraditório postergado, no presente caso, foi necessário em razão do perigo na demora, sobretudo diante da repercussão financeira existente (implementação equivocada de progressão funcional para 116 servidores por 10 meses).

A decisão determinando a revisão das progressões indevidamente concedidas, em razão de erro material, bem como a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023), encontra-se embasada no Princípio da Autotutela, o qual estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Por oportuno, cito trecho da decisão exarada pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça:

“[...]

Como se vê, a possibilidade de anulação de atos eivados de vícios que os tornem ilegais
é porque deles, repito, não se originam direitos
e, não havendo direitos a serem incorporados. Assim, diante da detecção da ilegalidade do referido ato, os servidores substituídos não fazem jus a qualquer efeito dele decorrente.

Eventual garantia ao direito adquirido deve ter respaldo à situações jurídicas legítimas. Para as hipóteses ilegais, deve-se a ela reservar a aplicação das súmulas acima transcritas [346 e 473, do STF]. [...].”.

Logo, não há se falar em direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto, eis que ausente o efetivo prejuízo aos servidores substituídos, além de a medida encontrar respaldo no poder de Autotutela da Administração.

Pelas razões expostas,
denego
a segurança pleiteada.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
01/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Preventivo impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ato imputado ao ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Segundo descreve a impetrante na peça inaugural, por meio do Ato 1.286/2023, foi deflagrado o processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário local. Ato contínuo, em 18/10/2023, foi deflagrado o processo SEI-TJES, tombado sob o número 7009957-04.2023.8.08.0000 com a finalidade de se verificar eventual ocorrência de erro material na promoção dos servidores.

O lastro argumentativo de todo
writ
é a suposta violação ao princípio constitucional do contraditório no processo administrativo 7009957-04.2023.8.08.0000 .

Nas palavras do impetrante:

“Em síntese, o presente mandado de segurança coletivo preventivo busca concessão de ordem mandamental para declarar o direito líquido e certo do Impetrante de obter efeitos suspensivos em seu recurso administrativo interposto nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000 (Doc. 03), para suspender integralmente os efeitos da decisão ID 1828361, objeto do recurso administrativo, bem como suspender os efeitos dos atos/decisões subsequentes, em especial do despacho nº. 1864340 (Doc. 04) que determinou a instauração de procedimento autônomo de “reposição estatutária”.”

Na sequência, afirma que:

“Importante deixar claro que o presente mandado de segurança é apenas preventivo e apenas para concessão de efeitos suspensivos ao recurso administrativo interposto. Não se busca discutir o mérito da exclusão dos servidores do processo de promoção competência 2019. Tal questão meritória ainda será discutida nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000.”

Assim, o impetrante não adentra no mérito do que está sendo debatido em âmbito administrativo e requer tão somente o reconhecimento do direito líquido e certo de obter a concessão de efeito suspensivo do recurso administrativo referente ao processo de número 7009957-04.2023.8.08.0000, assim como a suspensão dos efeitos do despacho que determinou a sua deflagração - tudo por inobservância ao princípio do contraditório.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança.

Pedi vista dos autos por se tratar de matéria sensível.

Debruçando-me sobre o presente feito, não vejo razões para divergir de Sua Excelência que brilhantemente destacou no voto condutor que o princípio do contraditório foi respeitado no processo administrativo 7009957-04.2023.8.08.0000, no entanto de forma postecipada. O contraditório diferido, embora não seja a regra, é admitido em diversas situações por nosso Ordenamento Jurídico, tendo, portanto, sido observado no presente caso.

Como toda a argumentação do impetrante se alicerça na premissa de ausência de contraditório, não vejo como viável a concessão da ordem, uma vez que este princípio constitucional foi observado.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER e

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

22/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, com pedido de medida liminar, no qual o impetrante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES 7009957-04.2023.8.08.0000, o qual foi negado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça.

O Sindicato Impetrante pugna, em síntese, pela concessão da ordem, a fim de que seja declarado o direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto no Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000, suspendendo integralmente os efeitos da decisão de ID 1828361 (objeto do recurso administrativo), bem como os efeitos dos atos/decisões subsequentes, em especial do despacho ID 1864340 (que determinou a instauração de procedimento autônomo de “reposição estatutária”).

A causa de pedir da presente ação é a alegação de suposta violação ao princípio constitucional do contraditório no Processo Administrativo n.º 7009957-04.2023.8.08.0000 .

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, externou posicionamento para denegar a ordem, tendo em vista o exercício do contraditório diferido pelo Sindicato dos Servidores, ressaltando no seu judicioso voto:

A decisão que determinou a instauração do procedimento autônomo foi proferida em 01/12/2023, bem como as decisões de indeferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023. Na mesma oportunidade, foi
garantido o contraditório e a ampla defesa ao Sindijudiciário/ES
(substituto processual e representante da categoria), assegurando-lhe vista integral dos autos dos processos administrativos nºs 7009957-04.2023.8.08.0000, 7005810-32.2023.8.08.0000 e 7001448-84.2023.8.08.0000.

De tal modo, ainda que de forma diferida, a decisão permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

Em tempo, o contraditório postergado, no presente caso, foi necessário em razão do perigo na demora, sobretudo diante da repercussão financeira existente (implementação equivocada de progressão funcional para 116 servidores por 10 meses).

A decisão determinando a revisão das progressões indevidamente concedidas, em razão de erro material, bem como a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023), encontra-se embasada no Princípio da Autotutela, o qual estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Por oportuno, cito trecho da decisão exarada pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça:

“[...]

Como se vê, a possibilidade de anulação de atos eivados de vícios que os tornem ilegais
é porque deles, repito, não se originam direitos
e, não havendo direitos a serem incorporados. Assim, diante da detecção da ilegalidade do referido ato, os servidores substituídos não fazem jus a qualquer efeito dele decorrente.

Eventual garantia ao direito adquirido deve ter respaldo à situações jurídicas legítimas. Para as hipóteses ilegais, deve-se a ela reservar a aplicação das súmulas acima transcritas [346 e 473, do STF]. [...].”.

Logo, não há se falar em direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto, eis que ausente o efetivo prejuízo aos servidores substituídos, além de a medida encontrar respaldo no poder de Autotutela da Administração.

Como já amplamente ressaltado por este Plenário, após análise dos autos, não vejo motivos para divergir do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, eis que no Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000 a efetivação do contraditório e da ampla defesa foi devidamente observado inexistindo, a meu sentir, qualquer mácula a ensejar a concessão da segurança aqui pleiteada.

Assim, como os eminentes Pares que me antecederam, entendo por acompanhar o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para, de igual forma, denegar a segurança.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY e

HELOÍSA CARIELLO.

*

AVERBAÇÃO DE IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, averbo meu impedimento para atuar no presente feito.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000170-48.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: IGOR GUSTAVO SILVA NELO - ES31473, JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O impetrante
aduz que, por meio do Ato nº 242/2023, foi deflagrado o processo de promoção competência 2019, no qual os servidores participantes receberam os respectivos efeitos funcionais e financeiros (Atos nºs 773/2023 e 774/2023).

E
m 18/10/2023 a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) inaugurou o Processo Administrativo SEI-TJES 7009957-04.2023.8.08.0000 com o objetivo de
“consultar a egrégia Presidência quanto a possível erro material identificado na publicação do Ato nº 774/20213.”
.
Em seguida, sem cientificação ou oportunidade de contraditório dos servidores, segundo o impetrante, fora proferida decisão pela Presidência deste Tribunal de Justiça determinando
que a SGP promovesse a
“revisão das referidas progressões e, consequentemente, a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023).”
.

A mencionada decisão resultou na exclusão dos servidores do processo de promoção competência 2019, por meio da publicação dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023, sem que tenham sido previamente cientificados ou intimados para eventual exercício do contraditório
e da ampla defesa.

O impetrante continuou narrando que, em razão da publicação dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023 –
que excluiu servidores
do processo de promoção
-
, formulou manifestação requerendo a suspensão dos seus efeitos até o exercício do direito de defesa. Quando da análise dos requerimentos, o Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado
indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos dos mencionados
atos, porém deferiu o pedido de contraditório e ampla defesa ao S
indijudiciário
/ES.

Em seguida, a Presidência deste Tribunal proferiu despacho determinando a instauração de procedimento autônomo de reposição estatutária, em virtude da constatação de possível recebimento indevido por servidores de Janeiro/2023 a Outubro/2023 diante do novo enquadramento.

Contra a referida decisão, o ora impetrante interpôs recurso administrativo requerendo, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender
integralmente os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023, bem como da decisão recorrida e dos subsequentes atos/decisões que surgiram após a sua prolação, inclusive do despacho supramencionado.

O recurso administrativo foi encaminhado para o Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, autuado sob o nº 0003611-59.2023.8.08.0000, o qual proferiu decisão negando o pedido de efeito suspensivo por ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por fim, o impetrante
sustenta que o risco de dano grave aos servidores está presente, uma vez que há despacho da Presidência do Tribunal de Justiça determinando a instauração de procedimento autônomo de reposição estatutária, podendo ser compelidos a devolverem os valores recebidos em total boa-fé, sem prévia cientificação ou intimação.

Feitas tais considerações, e analisando
as provas dos autos, não vejo como conceder a ordem pretendida. Explico.

A decisão que determinou a instauração do procedimento autônomo foi
proferida
em 01/12/2023, bem como as decisões de indeferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023.
Na mesma oportunidade, foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao S
indijudiciário
/ES (substituto processual e representante da categoria), assegurando-lhe vista integral dos autos dos processos administrativos nºs 7009957-04.2023.8.08.0000, 7005810-32.2023.8.08.0000 e 7001448-84.2023.8.08.0000.

De tal modo,
ainda que de forma diferida, a decisão permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

Em tempo, o contraditório postergado, no presente caso, foi necessário em razão do perigo na demora, sobretudo diante da repercussão financeira existente (implementação equivocada de progressão funcional para 116 servidores por 10 meses).

A decisão
deter
minando a
revisão das progressões indevidamente concedidas, em razão de erro material, bem como a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023), encontra-se
embasada no Princípio da Autotutela, o qual estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Por oportuno, cito trecho da
decisão
exarada pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça:

“
[...]

Como se vê, a possibilidade de anulação de atos eivados de vícios que os tornem ilegais
é porque deles, repito, não se originam direitos
e, não havendo direitos a serem incorporados. Assim, diante da detecção da ilegalidade do referido ato, os servidores substituídos não fazem jus a qualquer efeito dele decorrente.

Eventual garantia ao direito adquirido deve ter respaldo à situações jurídicas legítimas. Para as hipóteses ilegais, deve-se a ela reservar a aplicação das súmulas acima transcritas [346 e 473, do STF]. [...].”.

Logo, não há se falar em direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto,
eis que ausente o efetivo prejuízo aos servidores substituídos, além de a medida encontrar respaldo no poder de Autotutela da Administração.

Pelas razões expostas,
denego
a segurança pleiteada.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para acompanhar o em. relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Preventivo impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ato imputado ao ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Segundo descreve a impetrante na peça inaugural, por meio do Ato 1.286/2023, foi deflagrado o processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário local. Ato contínuo, em 18/10/2023, foi deflagrado o processo SEI-TJES, tombado sob o número 7009957-04.2023.8.08.0000 com a finalidade de se verificar eventual ocorrência de erro material na promoção dos servidores.

O lastro argumentativo de todo
writ
é a suposta violação ao princípio constitucional do contraditório no processo administrativo 7009957-04.2023.8.08.0000 .

Nas palavras do impetrante:

“Em síntese, o presente mandado de segurança coletivo preventivo busca concessão de ordem mandamental para declarar o direito líquido e certo do Impetrante de obter efeitos suspensivos em seu recurso administrativo interposto nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000 (Doc. 03), para suspender integralmente os efeitos da decisão ID 1828361, objeto do recurso administrativo, bem como suspender os efeitos dos atos/decisões subsequentes, em especial do despacho nº. 1864340 (Doc. 04) que determinou a instauração de procedimento autônomo de “reposição estatutária”.”

Na sequência, afirma que:

“Importante deixar claro que o presente mandado de segurança é apenas preventivo e apenas para concessão de efeitos suspensivos ao recurso administrativo interposto. Não se busca discutir o mérito da exclusão dos servidores do processo de promoção competência 2019. Tal questão meritória ainda será discutida nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000.”

Assim, o impetrante não adentra no mérito do que está sendo debatido em âmbito administrativo e requer tão somente o reconhecimento do direito líquido e certo de obter a concessão de efeito suspensivo do recurso administrativo referente ao processo de número 7009957-04.2023.8.08.0000, assim como a suspensão dos efeitos do despacho que determinou a sua deflagração - tudo por inobservância ao princípio do contraditório.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança.

Pedi vista dos autos por se tratar de matéria sensível.

Debruçando-me sobre o presente feito, não vejo razões para divergir de Sua Excelência que brilhantemente destacou no voto condutor que o princípio do contraditório foi respeitado no processo administrativo 7009957-04.2023.8.08.0000, no entanto de forma postecipada. O contraditório diferido, embora não seja a regra, é admitido em diversas situações por nosso Ordenamento Jurídico, tendo, portanto, sido observado no presente caso.

Como toda a argumentação do impetrante se alicerça na premissa de ausência de contraditório, não vejo como viável a concessão da ordem, uma vez que este princípio constitucional foi observado.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

VOTO COM O RELATOR

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de 06.06.2024.

Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, na forma do art. 144, III do CPC.

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para denegar a ordem.

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO N.º 5000170-48.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E E SANTO

AUTORIDADE COATORA
: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, com pedido de medida liminar, no qual o impetrante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto nos autos do Processo Administrativo SEI-TJES 7009957-04.2023.8.08.0000, o qual foi negado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça.

O Sindicato Impetrante pugna, em síntese, pela concessão da ordem, a fim de que seja declarado o direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto no Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000, suspendendo integralmente os efeitos da decisão de ID 1828361 (objeto do recurso administrativo), bem como os efeitos dos atos/decisões subsequentes, em especial do despacho ID 1864340 (que determinou a instauração de procedimento autônomo de “reposição estatutária”).

A causa de pedir da presente ação é a alegação de suposta violação ao princípio constitucional do contraditório no Processo Administrativo n.º 7009957-04.2023.8.08.0000 .

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, externou posicionamento para denegar a ordem, tendo em vista o exercício do contraditório diferido pelo Sindicato dos Servidores, ressaltando no seu judicioso voto:

A decisão que determinou a instauração do procedimento autônomo foi proferida em 01/12/2023, bem como as decisões de indeferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos Atos nºs 1.285/2023 e 1.286/2023. Na mesma oportunidade, foi
garantido o contraditório e a ampla defesa ao Sindijudiciário/ES
(substituto processual e representante da categoria), assegurando-lhe vista integral dos autos dos processos administrativos nºs 7009957-04.2023.8.08.0000, 7005810-32.2023.8.08.0000 e 7001448-84.2023.8.08.0000.

De tal modo, ainda que de forma diferida, a decisão permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Sindijudiciário/ES.

Em tempo, o contraditório postergado, no presente caso, foi necessário em razão do perigo na demora, sobretudo diante da repercussão financeira existente (implementação equivocada de progressão funcional para 116 servidores por 10 meses).

A decisão determinando a revisão das progressões indevidamente concedidas, em razão de erro material, bem como a retificação do ato de reenquadramento (Ato nº 774/2023 de 19 de junho de 2023), encontra-se embasada no Princípio da Autotutela, o qual estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Por oportuno, cito trecho da decisão exarada pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça:

“[...]

Como se vê, a possibilidade de anulação de atos eivados de vícios que os tornem ilegais
é porque deles, repito, não se originam direitos
e, não havendo direitos a serem incorporados. Assim, diante da detecção da ilegalidade do referido ato, os servidores substituídos não fazem jus a qualquer efeito dele decorrente.

Eventual garantia ao direito adquirido deve ter respaldo à situações jurídicas legítimas. Para as hipóteses ilegais, deve-se a ela reservar a aplicação das súmulas acima transcritas [346 e 473, do STF]. [...].”.

Logo, não há se falar em direito líquido e certo de obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto, eis que ausente o efetivo prejuízo aos servidores substituídos, além de a medida encontrar respaldo no poder de Autotutela da Administração.

Como já amplamente ressaltado por este Plenário, após análise dos autos, não vejo motivos para divergir do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, eis que no Processo Administrativo SEI-TJES nº 7009957-04.2023.8.08.0000 a efetivação do contraditório e da ampla defesa foi devidamente observado inexistindo, a meu sentir, qualquer mácula a ensejar a concessão da segurança aqui pleiteada.

Assim, como os eminentes Pares que me antecederam, entendo por acompanhar o eminente Relator, Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
para, de igual forma, denegar a segurança.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto de relatoria.